Tribunal: TJMT
Processo: 1005860-74.2022.8.11.0013
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005860-74.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 797.563.441-72 (RECORRENTE), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), CARLOS LUIZ VIEIRA - CPF: 037.443.441-77 (RECORRIDO), ALEX PENAZZO TAVARES - CPF: 018.602.962-46 (ADVOGADO), JULIANA SUSAN MARCAL ROCHA - CPF: 028.644.932-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005860-74.2022.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.° 1005860-74.2022.8.11.0013

Recorrente:

José de Oliveira Alves

Recorrido:

Carlos Luiz Vieira

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO – AQUISIÇÃO DO BEM ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005860-74.2022.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.° 1005860-74.2022.8.11.0013

Recorrente:

José de Oliveira Alves

Recorrido:

Carlos Luiz Vieira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multseguimentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado.

Ação:
Embargos de Terceiro.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda
.

Sentença
(Id. 220624650
)
:
negou acolhimento aos embargos de terceiro.

Recurso Cível Inominado
(Id. 220624651): requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os embargos de terceiro, e no mérito julgado procedente para que seja efetuada a liberação de veículo, com a baixa da constrição judicial fixada no mesmo.

Contrarrazões
(Id. 220624664):

defende o desprovimento do recurso inominado interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005860-74.2022.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.° 1005860-74.2022.8.11.0013

Recorrente:

José de Oliveira Alves

Recorrido:

Carlos Luiz Vieira

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto ante sentença que negou acolhimento em embargos de terceiro, julgando improcedente a pretensão inicial, que tinha por objetivo desconstituir a penhora do veículo Fiat Uno Way 1.0, placa QBI 8501 – MT, Chassi 9BD195A62F0638848, realizada nos autos do processo no 1005108-05.2022.8.11.0013 em 08/11/2022.

O recorrente sustenta ser o real proprietário e possuidor do veículo em questão, aduz que foi adquirido de boa fé em 02/02/2022 data anterior à restrição questionada, desta forma requer a baixa da constrição judicial.

O recorrido por sua vez alega que em
06/10/2021
foi vítima de estelionatários, praticado, em tese, por Franciele Larissa de Faria Gomes Soldera e Ryan Douglas Santos de Oliveira (proprietária anterior do veículo) pagando a quantia de R$ 20.150,00 (vinte mil cento e cinquenta reais), para a aquisição do mesmo veículo Fiat Uno Way, objeto da constrição em sede de antecipação dos efeitos da tutela nos autos do processo no 1005108-05.2022.8.11.0013.

Em análise a sentença recorrida verifica-se que o juiz a quo entendeu ser prudente manter a decisão que deferiu a liminar até que se produza ampla prova dos fatos controvertidos e solucionada definitivamente a lide, nos autos do processo principal no 1005108-05.2022.8.11.0013, assim não acolhendo dos embargos do recorrente.

Da análise processual verifica-se que o recorrente apresentou somente cópia do CRLVe - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – Digital com data de registro em 02/02/2022, em Id. 220623220 e prints de tela do sistema do Detran, que não possuem força probante suficiente,

do ônus probatório que lhe incumbia, a teor do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

A proposito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TED FALSO – ESTELIONATO
– VENDA A NON DOMINO – NEGÓCIO JURÍDICO NULO - RESTRIÇÃO NO CIRETRAN – VALOR MUITO INFERIOR AO DA TABELA FIPE – ADQUIRENTE É PROFISSIONAL DA ÁREA - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ - RECURSO NÃO PROVIDO 1.
São nulas as consequências jurídicas advindas do negócio jurídico realizado entre as partes, de modo que a transferência de propriedade não pode ser convalidada e atinge terceiro adquirente quando não demonstrada a sua boa-fé. Inteligência dos arts. 145, 148 e 182 do Código Civil. 2.
Terceiro que exerce atividade empresarial de compra e venda de veículos automotores, ao adquirir veículo bem abaixo do valor de mercado, deveria saber que o montante não corresponde aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio, o que afasta sua boa-fé. Inteligência do art. 113, § 1o, inciso II, parte final, do Código Civil. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000676-86.2022.8.11.0030, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EM VEÍCULO AUTOMOTOR. VIA SISTEMA RENAJUD. ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE DE A MOTOCICLETA SER O SEU ÚNICO MEIO DE TRANSPORTE NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE OUTRA MOTOCICLETA REGISTRADA EM SEU NOME. SENTENÇA MANTIDA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Embargante insurge sobre a penhora que recaiu sobre motocicleta registrada em seu nome no DETRAN, que alega ser seu único meio de locomoção, pois, no local onde reside não é amparado por rede de transporte público. Requer a liberação imediata do bem ou que seja fiel depositário do bem. 2. Observo que ao apresentar os Embargos do Devedor o Embargante, ora Recorrente, disse: “Requer seja intimada a exequente para se manifestar da proposta de acordo com pagamento da dívida em 24 parcelas mensais e sucessivas”. Não houve intimação requerida pelo Embargante. 3. Não existe prova nestes autos que o local onde o Recorrente reside não é amparado por rede de transporte público, sequer há informações sobre o seu local de trabalho. 4.
A simples inserção de restrição de transferência do veículo junto ao DETRAN, embora impeça a transferência de sua propriedade para terceiro, não equivale a penhora, pois para esta se consolidar é necessário o cumprimento do disposto no art. 838 do Código de Processo Civil, coisa que ainda não ocorreu, pois não houve a formalização da penhora.
5. A penhora de veículos automotores deve ser realizada por termo nos autos, comprovando sua real existência e condições do bem penhorado no ato da efetivação da constrição, com a nomeação de depositário. 6. Deve ser ressaltado que o que poderia dificultar a utilização do veículo pelo Recorrente seria a inserção de restrição de circulação, via Sistema RENAJUD, o que não é o caso, pois a restrição inserida é de transferência. 7. Verifico que o Embargante possui duas motocicletas registradas em seu nome, no DETRAN: placa OBE1F42, Honda/CG 150 FAN ESI, ano e modelo de fabricação 2013 e placa JYX2155, Honda/CG 150 Titan, ano e modelo de fabricação 1999. 8. Observo que foi inserida restrição de transferência apenas sobre o veículo placa OBE1F42, e como já dito a referida restrição não impede a sua utilização, e, mesmo que impedisse o Embargante poderá utilizar a outra motocicleta registrada em seu nome, para os seus deslocamentos. 9. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Diante da tentativa frustrada de penhora via Bacenjud (id. 93049590), efetuou-se a penhora de veículo via sistema Renajud, obedecendo à ordem de preferência estabelecida no art. 835, inc. IV, do CPC (ids. 92759797 e 92759801). Em que pese toda a alegação da parte embargante, essa não demonstra que o veículo em comento é necessário ao trabalho.
As provas carreadas são frágeis, restringindo-se apenas às declarações da parte executada que, frise-se, não trouxe qualquer documento que corroborasse suas afirmações, nos termos do art. 434 do CPC”. 10. A simples alegação do Embarga de que a motocicleta penhorada é seu único meio de transporte para o seu labor não se presta para o fim desejado, pois deveria efetuar a juntada de meio de prova robusta para corroborar com os alegados, ônus que não se desincumbiu.
11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução de id. 107900979 e mantenho a penhora de ids. 92759797 e 92759801, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 12. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. 13. Deverá a exequente se manifestar sobre a proposta de parcelamento da dívida, mencionada no item 2. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1012180-13.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Desta forma inexistindo nos autos outros documentos que corrobore o alegado pelo recorrente, e
diante das peculiaridades do caso concreto,
deve ser mantida a constrição a fim de se resguardar possíveis direitos do recorrido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024